Tribunal: TJSP
Processo: 1009866-79.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS/ MANDATO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – Contrato de prestação de serviços advocatícios firmados com associação para defesa de seus interesses e de seus associados - Não comprovação de contrato verbal autônomo com associado - Ação improcedente – Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000209167
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009866-79.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ALEXANDRE COSTA MILLAN e NORIVAL MILLAN JACOB, são apelados
JUSSARA DOS SANTOS GOMES e ROGÉRIO DOS SANTOS GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 20 de março de 2020.
MELO BUENO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009866-79.2018.8.26.0100 -Voto no 46694
2-g

COMARCA: SÃO PAULO F. CENTRAL 37a V. CÍVEL
APELANTE (S): ALEXANDRE COSTA MILLAN E OUTRO
APELADO (S): JUSSARA DOS SANTOS GOMES; ROGÉRIO DOS SANTOS GOMES
JUIZ (A): WILLIAM MIKALAUSKAS
VOTO No 46694
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS/
MANDATO

AÇÃO
DE
ARBITRAMENTO
DE
HONORÁRIOS
Contrato de prestação de serviços
advocatícios firmados com associação para defesa de seus
interesses e de seus associados - Não comprovação de contrato
verbal autônomo com associado - Ação improcedente

Recurso desprovido, com observação.
Apelação interposta contra a r. sentença de fls.
1.034/1.038 que julgou improcedente ação de arbitramento de honorários
advocatícios. Os apelantes aduzem, em suma, necessidade de atribuição de
efeito suspensivo; restou efetivamente comprovada a contratação de seus
serviços de forma pessoal, o que difere da atuação na ação coletiva; fazem jus a
remuneração na forma do art. 658 do CC; enriquecimento sem causa;
prequestiona a matéria suscitada (fls. 1.040/1.055).
O recurso foi processado, com resposta a fls.
1.060/1.071.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009866-79.2018.8.26.0100 -Voto no 46694
3-g
Prejudicada a pretensão de atribuição de efeito
suspensivo ao presente recurso, tendo vem vista o seu julgamento nesta
oportunidade.
Argumentam os apelantes que patrocinaram, há mais
de vinte anos, ação coletiva em face da Caixa Beneficente da Polícia Militar do
Estado de São Paulo (processo no 0424632-37.1998.8.26.0053, Execução no 3076/06),
alcançando pleno êxito ao final, passando à execução do título judicial com a
expedição de ofício requisitório. Afirmam que os apelados sucederam a falecida
coautora Marli Aparecida dos Santos Gomes, uma das 30 (trinta) litisconsortes da
referida ação coletiva, que aguarda pagamento pelo Departamento de
Precatórios do TJSP DEPRE.
Ocorre que, embora os apelados tenham se habilitado
como sucessores da falecida, o fizeram por meio de outro patrono, sem lhes
pagarem os honorários advocatícios devido em razão de contrato verbal. Diante
disso, interpôs a presente ação visando ao pagamento de honorários
advocatícios aos autores no importe de 30% dos benefícios econômicos
auferidos processo no 0424632-37.1998.8.26.0053.
Em sua defesa, os apelados refutaram o pedido de
arbitramento de honorários, argumentando que sua falecida mãe não firmou
qualquer tipo de contrato com os apelantes, sendo certo que tal contratação se
deu pela Associação dos Subtenentes e Sargentos da Polícia Militar do Estado
de São Paulo (ASSPM) e não por seus associados. Afirmam, ainda, que o óbito
de sua genitora ocorreu em 08/08/2004, sendo que a habilitação dos herdeiros
nos autos da execução daquela ação civil seu deu em 18/08/2017, de forma que
é inverídica a alegação dos apelantes de que mantinham contato com a falecida.
E, nos termos da r. sentença recorrida, a ação foi
julgada improcedente, respondendo os apelantes pelas custas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009866-79.2018.8.26.0100 -Voto no 46694
4-g
Com efeito, os apelantes não se desincumbiram de
demonstrar os fatos alegados, consoante o disposto no artigo 373, I, do CPC, na
medida em que inexiste demonstração, como de rigor, de que os acontecimentos
se deram conforme narrados na inicial. Isto porque, pelo conjunto probatório,
verifica-se que os apelantes prestavam serviços a ASSPM, da qual a genitora dos
apelados era associada (fls. 863). Aliás, em razão da rescisão unilateral do
contrato pela associação, os apelantes interpuseram ação declaratória c/c
indenização (autos no0172397-76.2011.8.26.0100).
Neste contexto, como bem salientado pelo d.
magistrado “Fato é que, no caso em comento, os autores não comprovaram o ajuste verbal
com a associada Marli, sendo a outorga de procuração e atuação em processo representando
diversos associados insuficientes para comprovar o alegado. A uma porque não há vedação
legal para que o responsável contratual pelo pagamento dos honorários seja diverso daquele
que outorgou a procuração. A duas porque a existência de obrigação contratual de os autores
prestarem informações à Associação sobre as ações ajuizadas em seu benefício e também em
benefício de seus associados demonstra que, na verdade, o ajuste foi feito entre os Autores e a
ASSPM, sendo os associados meros beneficiários dos serviços contratados”.
Posto isto, deixando os apelantes de demonstrar
contratação verbal autônoma com a genitora dos apelados, a improcedência da
ação é medida de rigor. A propósito, neste sentido, confira-se o entendimento
desta c. Corte em caso análogo em que os apelantes figuram como parte:
“HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - Ação proposta visando
o arbitramento de honorários advocatícios decorrentes do
êxito em ação condenatória - Contratação verbal -
Reconhecimento em sentença, pelo fundamento da presunção
de que a contratação era onerosa - Evidência documental de
que a ausência de estipulação contratual com a falecida
constituinte dos autores se dera pelo fato de que eles
mantinham contratação para prestação de serviços a favor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009866-79.2018.8.26.0100 -Voto no 46694
5-g
de associados da Associação dos Subtenentes e Sargentos da
Polícia Militar do Estado de São Paulo - Remuneração por
meio de pagamentos de anuidades à associação - Fato
impeditivo do arbitramento pretendido, restando aos autores
somente
a
remuneração
decorrente
dos
encargos
sucumbenciais, comprovadamente já recebidos - Sentença
reformada - Recurso do réu provido, afastada matéria
preliminar, prejudicado o dos autores1”.
Deste modo, a r. sentença recorrida não comporta
modificação, cuja manutenção pelos seus próprios fundamentos é medida que se
impõe. E, por força do art. 85, §11, do CPC, os honorários advocatícios devidos
ao(s) advogado(s) dos apelados são majorados a 15% do valor atualizado da
causa.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com
observação.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator
1 Ap. no 1025488-62.2017.8.26.0577, Rel. Des. CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA, 32a C., j. em
20/01/2020.